Tribunal: TJSP
Processo: 2013872-77.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. Paciente que desligou o monitoramento eletrônico, além de não ter comparecido para informar e justificar suas atividades. Descumprimento de medidas cautelares impostas. Decretação da prisão preventiva em decisão fundamentada. Possibilidade. Desproporcionalidade da segregação. Descabimento. Aceno

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. Paciente que desligou o monitoramento eletrônico, além de não ter comparecido para informar e justificar suas atividades. Descumprimento de medidas cautelares impostas. Decretação da prisão preventiva em decisão fundamentada. Possibilidade. Desproporcionalidade da segregação. Descabimento. Aceno para suposta possibilidade de condenação em regime aberto ou semiaberto não gera efeito sobre o status libertatis. Alegação de não cometimento do delito e ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Irrelevância, no caso, de primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Prisão necessária, adequada e fundamentada que não viola a presunção de inocência. Ordem denegada.